Tribunal: CARF
Processo: 10166.016835/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.016835/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.273 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
FRANCISCO JOSE DE SA OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias preclusas, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.016835/2008-16
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.273 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.016835/2008-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 47/54) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2004, ano-calendário de 2003, referente a omissão de rendimentos.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/BSB, em decisão
assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA D E PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 24/01/2011 (e-fls. 117), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 22/02/2011 (e-fls. 119/123), contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- alega que a isenção já foi analisada por outro órgão da RFB, não cabendo à
autoridade administrativa ignorar decisões anteriores;
- sustenta que o Governo do Rio de Janeiro concedeu aposentadoria por conta de
alienação mental, com base em laudo emitido por três peritos; e
- aduz que a fonte pagadora não vem descontando o IR desde novembro de 2009.
Em 23/02/2011, o Contribuinte protocolizou adendo ao Recurso Voluntário,
alegando que foram omitidas as deduções referentes à parcela isenta de proventos de
aposentadoria, por possuir 65 anos, e à contribuição previdenciária oficial.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preclusão
No adendo ao Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou novos argumentos
relacionados a deduções não realizadas no lançamento, apresentando documentos.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.273 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.016835/2008-16

provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições, o que não se vislumbra no presente caso.
Ainda que a matéria pudesse ser examinada, o que se admite apenas a título de
argumentação, insta esclarecer que o comprovante de rendimentos anexado ao adendo refere-se
ao ano-calendário 2004 (e-fls. 161), e que o comprovante referente ao ano-calendário 2003 (e-
fls. 73), atinente ao lançamento, não apresenta qualquer desconto de contribuição previdenciária
oficial.
Da isenção por moléstia grave
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à época.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção em exame. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e o outro está relacionado à
existência de moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso em exame, a decisão de primeira instância manteve o lançamento por
concluir que a aposentadoria não foi concedida com base em uma das doenças constantes do rol
normativo.
Considerando que o Recurso Voluntário possui teor semelhante ao da Impugnação
apresentada e que o Colegiado a quo já enfrentou a matéria de maneira clara e com amparo na
legislação aplicável, adoto as razões de decidir do Acórdão de Impugnação, conforme previsto
no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 97/101):
Para a solução do litígio instaurado, relativamente à isenção por moléstia grave, convém
trazer à colação o disposto no inciso XXXIII do art. 39 do Decreto n° 3000, de 1999
(RIR), bem como o teor do § 4o do mesmo artigo: (...)
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.273 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.016835/2008-16

Pois bem, da leitura do dispositivo legal antes transcrito, extrai-se que para ter direito à
isenção pleiteada é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos a seguir
enumerados:
1. Que os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em lei
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma;
2. Que a moléstia grave, expressamente prevista em lei, contraída antes ou após a
aposentadoria, reforma ou pensão, seja comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios.
O Ato Administrativo expedido pelo Secretário de Estado de Governo do Rio de
Janeiro, em 24/10/1983, comprova que o contribuinte adquiriu aposentadoria a partir do
dia 26/05/1983, fls. 2 e 41.
Por outro lado, o laudo pericial trazido à fl. 39, emitido em 26/05/1983 pelo
Departamento de Perícias Médicas da Secretaria de Estado de Administração do Rio de
Janeiro, especifica que o contribuinte é portador de "transtornos de personalidade".
Não obstante a alegação de que a matéria em apreço já foi analisada em 1.989, fls. 2/3,
verifica-se que a doença mencionada no parágrafo anterior não consta expressamente da
lista de moléstias graves para fins de isenção do imposto de renda, conforme se denota
dos termos do art. 39, inciso XXXIII, do Decreto n° 3.000/1999.
E importante esclarecer que, caso a doença da qual o impugnante é portador venha
causar alguma das moléstias graves relacionadas no inciso XXXIII do dispositivo legal
antes reproduzido, a isenção poderá ser concedida, desde que a doença seja
expressamente comprovada e especificada em laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, contudo, esta situação não veio demonstrada nos presentes autos.
Impende ressaltar que o legislador determinou, expressamente, a interpretação literal da
legislação tributária no tocante à concessão de isenção, não cabendo à administração
tributária, incluindo a este colegiado, proceder de forma diversa, conforme dispõe o art.
111 da Lei n° 5.172/1966 (CTN).
Com efeito, conclui-se que o benefício pleiteado não encontra amparo legal para
deferimento, tendo em vista que o sujeito passivo não demonstrou ser portador de
moléstia grave para fins de isenção.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias preclusas, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.273 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.016835/2008-16

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital